Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-50.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001053-50.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- ASSOCIACAO AGROPECUARIA E INDUSTRIAL DE SÃO JOSE RIO CLARO
AGRAVADO- ADRIANO KUHN
Agravo de Instrumento n. 1001053-50.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, em Ação Declaratória de Nulidade, deferiu a tutela de urgência para o fim de SUSPENDER o ato eletivo realizado em 15.12.2021 e 17.12.2021, deflagrado pelo Edital n° 16/2021 para escolha da diretoria do Biênio 2022/2023, reconduzindo, por consequência, a diretoria anterior ao posto precedentemente ocupado, a fim de evitar que a instituição permaneça acéfala, enquanto durar os efeitos desta decisão ou seja decretada a necessidade de nova eleição.
A agravante alega que em 15-10-2021 foi deliberado pelos seus membros, incluindo o agravado, que as eleições para a escolha da diretoria seriam em 15-12-2021.
Aduz que todos tinham ciência por meio do grupo de WhatsApp, sendo que o edital publicado em 17-11-2020 serviu apenas para formalizar o que já havido sido decidido naquela reunião. E mais, foram fixados 30 dias antes da eleição para que os interessados se candidatassem.
Acrescenta que os interessados (membros da associação) foram convocados pela diretoria para a aludida reunião e além disso, cópia da ata também foi encaminhada no Grupo da Associação.
Afirma que é prática costumeira o procedimento realizado dessa forma, como aconteceu nos anos anteriores.
Consigna que, ainda que assim não fosse, conforme se verifica da cópia do livro ata ora se junta, TODAS as eleições anteriores para a eleição da diretoria, jamais observaram o prazo de 60 (sessenta) dias contados da convocação para eleição até a realização do pleito eletivo, E MUITO MENOS o prazo de 30 dias para registro de chapa, e nunca ocorreu qualquer impugnação nesse sentido.
Diz que, no que se refere aos 30 dias para o registro e publicação das chapas, realmente a vencedora não observou esse prazo, todavia, o agravado omitiu que ele também protocolou sua inscrição tardia, concorreu e perdeu o pleito.
Pontua que, com relação aos votos de membros inadimplentes (art. 10, alínea “c”, do Estatuto Social), não é verdade o que afirma o agravado, além do que, ainda que assim não fosse, até o momento do pleito não havia procedimento administrativo para apuração dessa conduta.
Assevera que o agravado não tem legitimidade para firmar os documentos juntados na inicial.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando que é membro da ora agravante e participou do processo eletivo para a diretoria 2022/2023.
Afirma que não foi observado o mínimo de 60 dias entre a publicação do Edital de Convocação e a Eleição (art. 27, caput, do Estatuto Social), nem os 30 dias para o registro e publicação das chapas antes da votação (art. 27, § 5°, do Estatuto Social), bem como a candidatura e voto de membros inadimplentes (art. 10, alínea “c”, do Estatuto Social).
Pelos documentos juntados, observa-se que a deliberação quanto a eleição ocorreu em 15-10-2021, conforme registrado em ata, a qual, inclusive consta a assinatura do agravado e, na ocasião não houve qualquer oposição por parte dele (Id 116044476 - Pág. 53).
Há evidência de que a convocação foi reiteradamente divulgada via WhatsApp, no grupo composto pelos próprios associados, havendo inclusive postagem do próprio agravado a respeito (Id 116044476 - Pág. 44/46).
Quanto ao prazo para o registro das chapas, importante consignar que, como afirma a agravante, realmente o agravado apresentou a sua inscrição para concorrer e, ao que parece, também não observou os trinta dias estabelecidos no Estatuto (Id 116044476 - Pág. 54).
Ora, ele poderia ter apresentado impugnação muito antes, já que tinha conhecimento dos trâmites para o pleito. Todavia, só o fez depois de computados os votos, em que não logrou êxito.
Por fim, no que se refere a candidatura e voto de membros inadimplentes, além de não ter ficado devidamente comprovada a inadimplência, na Ata de Reunião para Eleição do Biênio 2022/2023, ficou consignado pela comissão eleitoral composta por Antonio Marcos Lopes e Domingos Garcia Carneiro, que o candidato Adriano Kuhn tanto concordou com a votação do Sr. Eroaldo Aquino como solicitou que a Comissão Eleitoral acrescentasse o nome dele na lista dos associados aptos a votar, isso após o Sr. Adriano Polidoro apresentar a lista divulgada no grupo de WhatsApp da associação constando, inclusive, o nome do associado Fabiano Garofalo que também não constava da lista apresentada pelo candidato Adriano Kuhn para votação (Id 116044476 - Pág. 54/55).
Como se vê, são questionáveis os argumentos do agravado ao interpor o feito.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito após a oitiva do autor no feito (agravado).
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator